Tribunal: TJPA
Processo: 0809773-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809773-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MOACIR GUIMARAES MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTA DE ENERGIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO PARA QUE O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO SEJA EFETUADO APÓS A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de reconsideração para que o pagamento das faturas de energia elétrica em aberto sejam efetuadas, pelo agravado, após a resolução do mérito.

2.

A meu ver, não vislumbro razões para a reforma da decisão guerreada que, por cautela, determinou o pagamento das faturas em aberto após decisão de mérito, considerando a imperiosa realização da fase instrutória do processo com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa para a apuração dos valores efetivamente devidos pelo agravado.

3.

Argumentos do agravante no sentido de ausência da fundamentação da decisão ou incidência do instituto da preclusão
pro judicato
que não procedem, na medida em que o magistrado de origem esclareceu os motivos que levaram a reconsideração de sua decisão, bem como, que é plenamente possível ao magistrado se retratar de suas decisões, mediante requerimento da parte efetuado dentro do prazo para eventual recurso, como ocorreu no caso em tela.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Conta de Energia c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada (proc. Nº 0873178-25.2018.8.14.0301) movida por
MOACIR GUIMARAES MORAIS NETO
,

a qual deferiu o pedido de reconsideração para que o pagamento das faturas em aberto seja efetuado após a resolução do mérito.

Vistos, etc.

A parte autora, em petição de evento 10718329, embora nomeada como pedido de reconsideração, requer ao final acolhimento de embargos de declaração para modificação da decisão de evento 100136771.

Em que pese as alegações da autora de existência de contradição na decisão deste Juízo que autoriza a mesma a depositar mensalmente os valores devidos com o consumo de energia elétrica, verifico que não se tratar de contradição, visto que, mesmo diante da recalcitrância da ré, não há que se transformar a presente ação unicamente em execução de astreint, esquecendo-se do mérito.

Não se trata de responsabilizar a parte autora, mas sim de autorizá-la a depositar em Juízo os valores que entende devido com o consumo mensal até o julgamento do mérito, uma vez que não pode a ré suspender o seu fornecimento.

Porém, tendo em vista a impossibilidade da ré em retirar a cobrança nomeada como “perdas” e a discussão girar em torno da irregularidade de tal cobrança e das cobranças acima do consumo médio, bem como da necessidade de realização de perícia para verificação da regularidade do medidor de consumo, entendo que não há como deferir o pedido de compensação de valores com as multas impostas a ré, assim como o parcelamento.

Isto posto, defiro o pedido de reconsideração para que o pagamento das faturas em aberto sejam efetuadas após a resolução do mérito.

Deixo de deferir o pedido de nova execução da multa, de forma a não tumultuar o presente feito, buscando a imediata aplicação do princípio da primazia do mérito, uma vez que já consta nos autos Apólice de seguro judicial juntada pela ré em id 8914675 e 10733051.

Defiro as provas requeridas pela parte ré no evento 10857970 para determinar primeiramente a realização de perícia técnica.

Nomear perito o engenheiro elétrico RAPHAEL VENTORIM MOZZER, CPF nª 117.132.447-21 (raphaekvim@outlook.com) inscrito no Cadastro de Peritos e outros Auxiliares da Justiça (CAPJUS), o qual deve ser intimado a aceitar o encargo no prazo de 05 (cinco) dias.

Arbitro honorários em 05 (cinco) salários mínimos.

Intime-se a parte ré que solicitou a perícia para que deposite 50% dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da aceitação acima e o restante 05 (cinco) dias após a juntada do laudo.

Ficam as partes intimadas para que formulem quesitos e indiquem assistentes no prazo de 05 (cinco) dias.

Concedo ao perito nomeado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da assinatura do termo de compromisso, para entrega do laudo.

Caos seja necessário e a requerimento do perito, oficie-se ao INMETRO para destacar técnico para auxiliar a perícia.

Cumpra-se.

Belém, 13 de setembro de 2019.

O Agravante se insurge contra a decisão alegando, em síntese, que o processo de origem discute, essencialmente, a legalidade da cobrança do campo “perdas” na fatura de energia elétrica, porém, o agravante não possui capacidade de retirar o campo “perdas” da fatura de energia elétrica, já que essa é uma determinação da ANEEL.

Afirma que a cobrança de “perda” é legal, legítima, regulada, aplicada de forma obrigatória pela ANEEL, não possuindo a CELPA competência ou capacidade de proceder com qualquer alteração, contudo, desde o ajuizamento da ação, o autor vem consumindo energia sem realizar qualquer tipo de pagamento, embora não negue o consumo e impugne um percentual (perdas). Ressalta que o autor não provou que o valor que está sendo cobrado é indevido e que há algum erro em sua cobrança.

Aduz que ao proceder a reconsideração de sua decisão, incidiu irregularmente no instituto da preclusão
pro judicato
.

Por fim, requer seja determinado ao agravado que efetue o pagamento de suas faturas em aberto ou, alternativamente, que proceda com o pagamento através de depósito em conta em juízo, para que seja levantado pela agravante (ré) em momento processual oportuno, uma vez que não existem dúvidas quanto à existência de consumo, discutindo-se o inconformismo quanto ao campo de “perdas” de energia, com o total provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão ID 2581843, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravante interpôs agravo interno (ID 2712200).

Contrarrazões apresentadas (ID 2716501).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 26 de abril de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre destacar que o Agravo Interno manejado está prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de reconsideração para que o pagamento das faturas em aberto sejam efetuadas, pelo agravado, após a resolução do mérito.

Inicialmente, deixo registrado que, nos limites estipulados pela via do agravo de instrumento, exclui-se do presente decreto qualquer juízo de valor sobre a presença ou ausência dos requisitos ensejadores da concessão da liminar pelo juízo de origem, ou da legalidade da cobrança por “perdas de energia”, bem como, sobre a competência da ANEEL para estabelecimento de tarifas.

Em síntese, o Agravado ingressou em Juízo com Ação de Ordinária de Revisão de Conta de Energia c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, pretendendo que a CELPA suspendesse a cobrança da fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2018, com vencimento em 14/11/2018, no valor de R$ 1.815,09, e se abstivesse de cortar a energia. Em 27/11/2018, foi concedida a tutela provisória, determinando que não fosse efetuado o corte de energia elétrica em decorrência da fatura de outubro/18 e também a suspensão da cobrança de perdas da fatura em questão e das seguintes, até a resolução do mérito.

Em 25.12.18, em sede de plantão (Proc. nº. 0878761-88.2018.8.14.0301), foi concedida novamente a tutela provisória, para suspender agora a fatura de novembro/18 (vencimento dezembro/18 – R$ 1.574,55), sob pena de multa diária.

Em nova discussão a respeito da fatura e eventual corte, em 30.01.19, foi deferido pedido de tutela provisória pelo Juízo “a quo”, determinando a abstenção de corte da fatura de dezembro/18 (vencimento janeiro/19) e suspensão da cobrança de perdas da fatura em questão e das seguintes. Foi determinado o cumprimento da decisão no prazo de 24hs, sob pena de imposição de multa diária.

Em 01.03.2019, o Juízo Singular verificando que em JANEIRO/2019 a cobrança das perdas havia sido novamente inserida na referida fatura, e ainda vislumbrando o perigo de dano decorrente dos prejuízos naturais que advêm do corte no fornecimento de energia, aliado ao fato da CELPA insistentemente se negar a cumprir a liminar, deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que a requerida se abstenha de efetuar qualquer corte de energia elétrica referente a fatura de JANEIRO/2019, em razão da dívida discutida e suspender a cobrança de perdas da fatura em questão e das seguintes, até a resolução do mérito, tudo com escopo no art. 300, do CPC/15. Consequentemente, determinou a intimação da suplicada para que no prazo de 24hs cumprisse o determinado nesta decisão, fazendo constar do mandado que o descumprimento implicará na imposição de multa diária, majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em 28.03.2019, o Juízo proferiu decisão com a seguinte parte dispositiva: “
Antes de aplicar as penalidades acima cabíveis, em atenção ao princípio da cooperação e da primazia do mérito, de forma a impedir os reiterados pedidos da parte autora que se vê ameaça mensalmente por cobranças indevidas e ameaças de suspensão do fornecimento de energia,
CONCEDO A PARTE RÉ, o prazo de 05 (cinco) dias
, para que junte aos autos as faturas de outubro, novembro e dezembro de 2018 e de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, com a devida retirada da cobrança dos valores referente a 'PERDAS DE ENERGIA’ e a cobrança da média mensal de consumo calculada nos três últimos meses anteriores ao ingresso da presente ação (julho, agosto e setembro de 2018) e assim, o fazer nos faturas dos meses seguintes a abril de 2019, para efetivo pagamento pela parte autora,
ADVERTINDO MAIS UMA VEZ A PARTE RÉ QUE SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO
. Mantenho a multa diária imposta sem o limite imposto nas decisões anteriores. Manifeste-se a parte autora sobre contestação e sobre a petição de evento 8913973
.”

Em seguida, o MM. Juízo singular, proferiu nova decisão, na qual, no ponto que interessa a presente discussão, consignou que: “
diante da impossibilidade de pagamento das faturas juntadas pela ré sem a devida retirada dos valores do campo “perda de energia”, deve o autor depositar em juízo os valores das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2018 e de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 e subsequentes, com a devida retirada dos valores referente a 'PERDAS DE ENERGIA’, no prazo de 15 (quinze) dias
”.

Inconformado, o ora agravado apresentou pedido de reconsideração, o qual foi deferido na decisão agravada, para que o pagamento das faturas em aberto sejam efetuadas após a resolução do mérito.

Compulsando os autos, constata-se que, diversamente do alegado pelo agravante não se discute tão somente o campo “perdas” constante na fatura de energia elétrica, mas também a irregularidade no medidor de energia elétrica e a cobrança de valores acima do consumo médio, o que depende de apuração em perícia técnica.

Por sua vez, verifico nos autos de origem que a produção de prova pericial foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, tendo havido a designação de perito e a apresentação de proposta de honorários por parte deste, de forma que se impõe a necessária realização da prova técnica para que se possa apurar o valor, de fato, devido pelo agravado.

Assim, a meu ver, não vislumbro razões para a reforma da decisão guerreada que, por cautela, determinou o pagamento das faturas em aberto após decisão de mérito, considerando a imperiosa realização da fase instrutória do processo com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa para a apuração dos valores efetivamente devidos pelo agravado.

Ademais, entendo que não procedem os argumentos do agravante no sentido de ausência da fundamentação da decisão ou incidência do instituto da preclusão
pro judicato
, na medida em que o magistrado de origem esclareceu os motivos que levaram a reconsideração de sua decisão, bem como, que é plenamente possível ao magistrado se retratar de suas decisões, mediante requerimento da parte efetuado dentro do prazo para eventual recurso, como ocorreu no caso em tela.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023